Tribunal: STF
Processo: HC 195527
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. 2. Ausência de omissão no acórdão. 3. Não é possível caracterizar o excesso de prazo na prisão preventiva a partir de prognósticos quanto a eventual pena a ser aplicada ao acusado e o regime inicial de cumprimento ou a direito a benefícios na execução penal. 4. Embargos de declaração desprovidos.